Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-69.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autor que alega ser possuidor indireto do imóvel desde o falecimento de seu pai e que o imóvel foi invadido pelos réus – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a ocupação do imóvel a partir do ano de 2003, o que é corroborado pela prova oral e documental

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autor que alega ser possuidor indireto do imóvel desde o falecimento de seu pai e que o imóvel foi invadido pelos réus – Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que é incontroversa a ocupação do imóvel a partir do ano de 2003, o que é corroborado pela prova oral e documental produzida nos autos – Ademais, não restou demonstrado que o imóvel estava alugado até o ano de 2003 – Elementos dos autos que indicam o abandono do bem no momento da ocupação pelos requeridos, conclusão que já havia sido alcançada por esta 11a Câmara de Direito Privado no julgamento do processo no 0026128-90.2010.8.26.0007, ajuizado pela irmão do autor – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.